Tribunal: TJBA
Processo: 8054591-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054591-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VALDEIR ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): LUANA SANTOS MELLO AGRAVADO: DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO "ZERO QUILÔMETRO". RETENÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência visando a disponibilização imediata de veículo reserva. O juízo a quo fundamentou a negativa na dúvida quanto à natureza das idas do veículo à concessionária (se revisões ou vícios) e na suposta ausência de perigo de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para compelir as fornecedoras a disponibilizarem carro reserva, diante da alegação de retenção do bem por prazo superior ao legal e reiteração de vícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extrapolação do prazo de 30 dias para o saneamento de vícios (art. 18, § 1º, do CDC) e a prova documental da reiteração dos defeitos (Ordens de Serviço com anotação "Veículo Retorno: Sim") demonstram a probabilidade do direito, afastando a tese de mero desgaste natural ou revisão periódica. 4 - O perigo de dano (periculum in mora) evidencia-se no prejuízo financeiro concreto suportado pelo consumidor, comprovado mediante contrato de locação e recibos de pagamento para suprir a privação do bem essencial. 5 - Configura onerosidade excessiva impor ao consumidor os custos de locação de veículo substituto enquanto as fornecedoras descumprem os prazos legais de reparo. 6 - Preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e provido para determinar a disponibilização de veículo reserva, sob pena de multa diária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 18, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8057725-87.2023.8.05.0000, Rel. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 10/04/2024; TJ-BA, AI 8061261-09.2023.8.05.0000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 26/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054591-81.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante VALDEIR ALMEIDA DOS SANTOS e partes Agravadas DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA e STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça